Tribunal: TJMT
Processo: 1025573-69.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025573-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), LEVI ALVES CAMPOS - CPF: 032.194.211-64 (AGRAVANTE), RUBENS SARAIVA DA SILVA - CPF: 141.598.131-00 (AGRAVANTE), LUCIMARA MAYER - CPF: 019.614.601-14 (AGRAVADO), ADILSON GOMES BORGES - CPF: 875.555.221-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. DECLARAÇÕES CONTRADITÓRIAS DE TERCEIRO. INDÍCIOS DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora de bens móveis, baseando-se na declaração verbal de terceiro que se apresentou como esposo da executada e alegou ser o proprietário dos bens, apesar de ter prestado informação diametralmente oposta em diligência anterior.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a mera declaração verbal de terceiro, desacompanhada de provas e maculada por contradições evidentes, é suficiente para obstar a penhora de bens encontrados na posse da parte devedora.

III. Razões de decidir:

3. A execução se realiza no interesse do credor, e a presunção legal é de que os bens móveis que guarnecem o estabelecimento ou residência do devedor integram seu patrimônio, cabendo a terceiro o ônus de provar o contrário pela via processual adequada.

4. A apresentação de declarações contraditórias e mutuamente excludentes por terceiro, com o aparente intuito de frustrar a execução, retira a credibilidade de suas alegações e configura indício de ato atentatório à dignidade da justiça, não podendo servir de fundamento para o indeferimento da constrição judicial.

5. A via processual adequada para que o terceiro, estranho à lide, defenda a propriedade de bens penhorados é a oposição de embargos de terceiro, e não a simples alegação verbal perante o oficial de justiça, sob pena de subversão da lógica processual e ofensa ao princípio da efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A declaração verbal de terceiro, desprovida de prova e infirmada por contradições e outros elementos dos autos que indicam má-fé, não constitui fundamento idôneo para afastar a presunção de que os bens encontrados na posse do devedor lhe pertencem, devendo a penhora ser efetivada.

2. Cabe ao terceiro que se sentir lesado utilizar-se da via processual dos embargos de terceiro para comprovar a propriedade dos bens constritos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LEVI ALVES CAMPOS
e
RUBENS SARAIVA DA SILVA
em face de
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
autos n.º 1003445-90.2018.8.11.0003 – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, que indeferiu pedido de arresto e ulterior penhora de bens.

Inconformados com a r. decisão, interpuseram recurso de agravo, por instrumento, com o escopo de reformar a decisão combatida.

Alegam que a decisão “interlocutória na qual o juízo a quo indeferiu pedido de arresto e ulterior penhora de bens localizados no endereço da executada, sob o argumento de que referidos bens pertenceriam a terceiro estranho à lide, conforme informação constante em certidão de oficial de justiça. Ocorre que a decisão agravada, além de não enfrentar elementos centrais das manifestações anteriores dos agravantes, incorre em error in iudicando relevante, a vulnerar os princípios da efetividade da execução, da boa-fé objetiva e da motivação das decisões judiciais. Isso porque o terceiro cuja palavra foi acolhida para indeferir a constrição patrimonial — o sr. Washington Vieira de Souza — apresentou declarações contraditórias e mutuamente excludentes ao longo do feito” (id. 303427897 - Pág. 3).

Ressaltam que “o sr. Washington afirmou não conhecer a agravada Lucimara (...) Poucos dias depois, porém, na presença de outra oficiala, o mesmo sr. Washington se identificou como esposo da executada, mas, aduzindo ser serralheiro, arguiu que os bens encontrados na casa seriam exclusivamente seus (...) E essa inversão diametral de narrativa — de total desconhecimento da executada à condição de seu convivente — foi completamente ignorada pelo juízo de origem, assim como o fato de ele ter uma mecânica, e não uma serralheria, malgrado esses fatos tenham sido objeto de manifestação própria pelos agravantes” (id. 303427897 - Pág. 3/4).

Afirmam que “os bens possam ser de terceiro, a via adequada para suscitar tal alegação seria a oposição de embargos de terceiro (art. 674, CPC), e não a presunção judicial de boa-fé de quem prestou informações contraditórias em menos de uma semana e jamais apresentou título algum de domínio dos bens cuja penhora fora requerida nos autos do processo de origem. A decisão que indefere o pedido de penhora, com base apenas na palavra isolada de um terceiro — mormente quando o comportamento desse terceiro revela clara tentativa de obstrução —, subverte a lógica da execução e compromete a sua finalidade prática. Soma-se a isso o fato de que os agravantes demonstraram que esse mesmo terceiro entrou em contato com seus patronos para propor acordo em nome da executada, confirmando o vínculo entre ambos e afastando a tese de total desvinculação patrimonial.” (id. 303427897 - Pág. 4/5).

Discorrem que “diante do risco evidente de esvaziamento patrimonial — uma vez que não foram encontrados quaisquer ativos financeiros, bens imóveis ou veículos da parte executada/agravada —, impõe-se o deferimento de medidas executivas que garantam a efetividade do processo. Ignorar os sinais claros de blindagem patrimonial indevida para se negar a penhora requerida, sem promover sequer o arresto cautelar dos bens ou a oitiva das partes em incidente próprio, constitui ofensa ao princípio do contraditório substancial e da tutela jurisdicional adequada” (id. 303427897 - Pág. 5).

Requerem, assim, o deferimento do efeito suspensivo-ativo.

Ao final, pelo provimento nos termos da fundamentação exposta.

Efeito suspensivo-ativo deferido (id. 304065857 - Págs. 1/3).

Sem contrarrazões, consoante id. 304133374 - Pág. 1.

Informações prestadas pelo Juízo de origem (id. 305798855 - Pág. 1/id. 305798855 - Pág. 3).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEVI ALVES CAMPOS
e
RUBENS SARAIVA DA SILVA
em face de
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
autos n.º 1003445-90.2018.8.11.0003 – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, que indeferiu pedido de arresto e ulterior penhora de bens.

Pois bem. O recurso comporta acolhimento.

A controvérsia cinge-se em verificar se a mera declaração de um terceiro, desacompanhada de qualquer elemento probatório e maculada por evidentes contradições, é suficiente para impedir a penhora de bens. A resposta, adianto, é negativa.

A execução se desenvolve no interesse do credor, e o ordenamento jurídico lhe confere os instrumentos necessários para a satisfação de seu crédito, sendo dever do magistrado zelar pela efetividade da tutela jurisdicional. Nesse contexto, a decisão que indefere a constrição de bens deve estar amparada em fundamentos sólidos, o que não se verifica no caso em apreço.

Depreende-se dos autos que o Juízo de origem fundamentou sua decisão unicamente na certidão lavrada pela oficiala de justiça, na qual consta que o Sr. Washington Vieira de Souza, identificando-se como esposo da executada, afirmou ser o proprietário dos bens que guarneciam o imóvel. Contudo, a mesma decisão ignorou por completo a certidão anterior, lavrada poucos dias antes por outro oficial de justiça, na qual o mesmo Sr. Washington havia declarado não conhecer a executada e ser mero locatário do imóvel.

A diametral oposição entre as duas versões apresentadas pelo terceiro em um curtíssimo espaço de tempo retira toda a credibilidade de suas alegações. A conduta processual deve ser pautada pela boa-fé e pela lealdade, deveres que se estendem a todos que, de qualquer forma, participam do processo, inclusive terceiros. A apresentação de informações patentemente inverídicas com o claro intuito de criar embaraço à efetivação de uma ordem judicial configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, e não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário.

Ademais, a presunção que milita em favor dos exequentes é a de que os bens móveis encontrados na posse do devedor integram o seu patrimônio. A alegação de que tais bens pertencem a terceiro deve ser por este devidamente comprovada, por meio do instrumento processual adequado, qual seja, os embargos de terceiro, conforme dispõe o artigo 674 do Código de Processo Civil.

Permitir que uma simples e contraditória declaração verbal obste a penhora seria subverter a lógica processual, impondo ao credor um ônus probatório negativo e inviabilizando, na prática, a finalidade precípua da execução.

A fé pública de que goza a certidão do oficial de justiça atesta a ocorrência dos fatos que ele presenciou – no caso, que o terceiro prestou determinada declaração –, mas não confere presunção de veracidade ao conteúdo da declaração em si, cabendo ao juiz valorá-la em conjunto com os demais elementos dos autos.

Portanto, a decisão agravada, ao se fiar em alegação isolada, contraditória e desprovida de qualquer suporte probatório, violou o princípio da efetividade da execução e merece ser integralmente reformada.

Ante todo o exposto,
DOU INTEGRAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens móveis encontrados no endereço da executada, ressalvado o direito do terceiro que, querendo, defenda a sua suposta propriedade pela via processual adequada dos embargos de terceiro.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025